Tribunal: STF
Processo: ARE 863992
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de matéria constitucional da controvérsia debatida nos autos, relativa à indenização por danos morais em decorrência de cadastramento indevido em órgãos de proteção ao crédito (RE 602.136-RG, Rel. Ministra Ellen Gracie – Tema 232).



    2. A discussão acerca dos arts. 93, IX; e 98, I, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.